Tribunal: STF
Processo: HC 253457
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 966.133/SP (e-doc. 5).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Na sentença, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva da paciente, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 2, p. 367-377). Recurso de apelação interposto pela defesa encontra-se pendente de julgamento.



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar (e-doc. 2, p. 420-422). Contra o acórdão, formalizou-se, em 04/12/2024, a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, as impetrantes afirmam inexistir fundamentação idônea para a imposição da custódia, dizendo-a baseada apenas na gravidade em abstrato do delito. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Ponderam não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça. Articulam que as medidas cautelares diversas impostas em sede de audiência de custódia são suficientes para permitir à paciente recorrer em liberdade.



    5. Requerem, no âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva, restabelecendo-se as medidas cautelares anteriormente impostas. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    6. Consta nos autos que, em 19/12/2024, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo analisou o mérito da impetração, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 4).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 5ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Conforme relatei, em 19/12/2024, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem no Habeas Corpus nº 2367895-31.2024.8.26.0000. Eis a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.



    I. Caso em Exame



    Habeas corpus impetrado em favor de Erika Edvania da Silva, condenada por tráfico de drogas, com prisão preventiva decretada na sentença. A defesa alega constrangimento ilegal, pois a paciente respondeu ao processo em liberdade e a prisão foi baseada na gravidade abstrata do delito. Busca-se a apelação em liberdade e a nulidade da sentença quanto à custódia cautelar.



    II. Questão em Discussão



    A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada na sentença, considerando a fundamentação utilizada e a possibilidade de a paciente aguardar o julgamento em liberdade.



    III. Razões de Decidir



    A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, dado o envolvimento da paciente em tráfico de drogas, com apreensão de significativa quantidade de entorpecentes.



    A fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva foi considerada adequada, demonstrando a necessidade da medida excepcional, mesmo após a paciente ter respondido ao processo em liberdade.



    IV. Dispositivo e Tese



    Ordem denegada.



    Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível para garantir a ordem pública em casos de tráfico de drogas com significativa apreensão de entorpecentes. 2. A fundamentação adequada da decisão judicial justifica a manutenção da custódia cautelar.



    Legislação Citada:



    Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei n.º 12.403/11.” (e-doc. 4, p. 2-3)



    9. No entanto, apesar do superveniente pronunciamento do Tribunal de Justiça quanto ao mérito da impetração lá formalizada, o STJ não analisou os fundamentos lançados no novo título judicial. Assim, descabe pretender que o Supremo Tribunal Federal, em evidente queima de etapas, manifeste-se quanto aos fundamentos adotados pela Corte Estadual.



    10. Ademais, ainda que fosse possível a superação dos óbices apontados, o que, repito, não é o caso, não vislumbro situação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou mesmo teratologia nas decisões antecedentes que justifique a concessão da ordem de ofício. Segundo entendimento de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a quantidade elevada e a natureza dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação, notadamente ao se considerar a “apreensão de grande quantidade de drogas, cerca de 559,905 kg de cocaína que seriam transportados entre estados da federação” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.195-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator